Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716654-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, instrua o agravo com os documentos necessários ao exame do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator